Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-97.2026.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000074-97.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ARLINDO RATTO JUNIOR - CPF: 551.863.781-00 (IMPETRANTE), 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO DEVINO DE BRITO JUNIOR - CPF: 034.706.111-73 (LITISCONSORTES), JOAO DEVINO DE BRITO JUNIOR - CPF: 034.706.111-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000074-97.2026.8.11.9005

Embargos de Declaração n.º 1000074-97.2026.8.11.9005

Embargante:

Arlindo Ratto Júnior.

Embargado:
Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTOS POSTERIORES. HOLERITE ATUALIZADO E NOTAS FISCAIS DE DESPESAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal em recurso inominado, sob alegação de omissão quanto à análise de documentos posteriores apresentados para comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado pela ausência de análise de documentos posteriormente juntados aos autos com a finalidade de comprovar a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório disponível e concluiu pela ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade da justiça.

5.

O holerite atualizado apresentado demonstra remuneração líquida mensal de 6.499,51 (seis mil e quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavo), valor que, isoladamente, não evidencia incapacidade de arcar com custas processuais.

6.

As notas fiscais juntadas comprovam despesas ordinárias com itens de consumo cotidiano e não demonstram comprometimento substancial da renda apto a caracterizar insuficiência financeira.

7.

A ausência de documentos essenciais, como declaração de imposto de renda, extratos bancários completos e faturas integrais de cartão de crédito, impede a comprovação objetiva da alegada hipossuficiência.

8.

A existência de despesas relacionadas ao cuidado de familiar enfermo não dispensa a demonstração concreta da impossibilidade de suportar os encargos processuais.

9.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação objetiva da insuficiência de recursos, conforme o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

10.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício integrativo apto a justificar a modificação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça depende de comprovação objetiva da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a apresentação de despesas ordinárias desacompanhadas de elementos financeiros completos.

2.

A juntada posterior de documentos que não demonstram comprometimento substancial da renda não caracteriza omissão apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração.

3.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: — (não há precedentes específicos com identificação formal no acórdão embargado).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000074-97.2026.8.11.9005

Embargos de Declaração n.º 1000074-97.2026.8.11.9005

Embargante:

Arlindo Ratto Júnior.

Embargado:
Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em Mandado de Segurança
de Arlindo Ratto Júnior.

Ação
: Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Decisão atacada
(Id. 220558151 - nos autos n.º 1071488-18.2025.8.11.0041)
: indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso inominado interposto
.

Mandado de Segurança:
afirma não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência e documentação apresentada.

Acórdão
(Id. 357272853): por unanimidade, denegou a segurança pleiteada.

Embargos de Declaração
(Id. 358390372): o embargante alega omissão no julgado, sustentando que não foi analisada a petição protocolada em 10/02/2026 (Id. 345488853) e os documentos anexos (Id ́s. 345488855 a 345488860), que comprovariam sua hipossuficiência financeira e o comprometimento de sua renda com os cuidados de sua genitora idosa e enferma. Argumenta que a decisão embargada teria se baseado apenas nos documentos iniciais, ignorando prova documental posterior.

Contrarrazões
(Id. 358928385): requer a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000074-97.2026.8.11.9005

Embargos de Declaração n.º 1000074-97.2026.8.11.9005

Embargante:

Arlindo Ratto Júnior.

Embargado:
Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Arlindo Ratto Júnior em face do Acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado contra decisão do 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O Embargante alega omissão no julgado, sustentando que esta Turma não teria analisado a petição protocolada em 10/02/2026 (Id. 345488853) e os documentos anexos (Id ́s. 345488855 a 345488860), que comprovariam sua hipossuficiência financeira e o comprometimento de sua renda com os cuidados de sua genitora idosa e enferma.

Argumenta que a decisão embargada teria se baseado apenas nos documentos iniciais, ignorando prova documental posterior que demonstraria: (i) holerite atualizado de janeiro/2026; (ii) cinco notas fiscais de despesas essenciais; e (iii) a situação de dependência total de sua mãe, portadora de doenças graves.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja concedida a justiça gratuita.

Em contrarrazões (Id. 358928385), o embargado João Devino de Brito Júnior sustenta que não há omissão a ser sanada, pois a decisão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes. Afirma que os embargos visam a rediscutir o mérito e que os novos documentos não comprovam gastos efetivos do embargante, caracterizando uso protelatório do recurso.

Inicialmente, verifico que os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito ou à simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em análise, o Embargante aponta suposta omissão quanto à análise de documentos juntados em 10/02/2026, antes da sessão de julgamento virtual realizada em 26/03/2026.

Analisando detidamente os autos, verifico que não há a omissão alegada.

O Acórdão embargado fundamentou-se na ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira, registrando expressamente que o Impetrante
"apresentou apenas e tão somente cópia de um holerite relativo ao mês de setembro de 2025 e faturas da empresa de telefonia Vivo e da concessionária Energisa, além de um boleto de condomínio e documentos médicos relativos à genitora"
, ressaltando ainda que
"não houve apresentação de declaração de imposto de renda, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, dentre outros"
.

A decisão colegiada analisou o conjunto probatório disponível nos autos e concluiu, de forma fundamentada, pela ausência de elementos suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos ou o comprometimento da renda do Impetrante.

Quanto aos documentos juntados posteriormente (Id ́s. 345488853 a 345488860), observa-se que o holerite de janeiro/2026 (Id. 345488855) demonstra rendimento líquido de R$ 6.499,51, valor que não caracteriza, por si só, situação de miserabilidade. O desconto de R$ 990,92 referente à UNIMED decorre de escolha pessoal do servidor quanto ao plano de saúde, não configurando despesa extraordinária que justifique a isenção de custas processuais.

Ademais, as cinco notas fiscais apresentadas (Id ́s. 345488856 a 345488860) comprovam despesas ordinárias com supermercado, farmácia e produtos de higiene, mas não demonstram, de forma inequívoca, que tais gastos sejam exclusivamente do Embargante, ou que comprometam sua capacidade de arcar com as custas processuais.

Além disso, e mais importante, o Embargante continua sem apresentar documentos essenciais para a análise da hipossuficiência, especialmente a declaração de Imposto de Renda (obrigatória para quem recebe acima de R$ 6.000,00 mensais), extratos bancários completos, faturas completas de cartão de crédito, comprovantes de pagamento das despesas alegadas em nome do Embargante.

A situação de saúde da genitora do Embargante é sensível e merece toda a consideração humanitária. Contudo, a concessão da justiça gratuita exige comprovação objetiva da insuficiência de recursos, conforme determina o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 4º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50 é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos demonstram capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

No caso concreto, o embargante não comprovou, de forma inequívoca, que o pagamento das custas processuais (que no Estado de Mato Grosso são proporcionais ao valor da causa) comprometeria sua subsistência ou a de sua família.

Os documentos juntados posteriormente não alteram essa conclusão, pois não demonstram comprometimento total da renda ou impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Tratam-se de gastos ordinários que, embora elevados, não caracterizam situação excepcional que justifique a isenção de custas.

Ressalto que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado no sentido de que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário, conforme demonstram os precedentes citados no Acórdão embargado.

Portanto, não há omissão a ser sanada. O Acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da hipossuficiência financeira, analisou o conjunto probatório disponível e fundamentou, de forma clara e suficiente, as razões pelas quais não foi reconhecido o direito à justiça gratuita.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à apresentação de novos argumentos. O inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento não caracteriza vício passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo o acórdão embargado em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, ressaltando que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026